Tribunal: STF
Processo: ARE 1478501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação e Reexame Necessário. Servidora pública do Município de Americana. Revisão de proventos de aposentadoria. Pretensão ao recebimento de proventos equiparados aos servidores municipais da ativa do cargo de Diretor de Unidade. Sentença que julgou a ação procedente. Pretensão de reforma. Cabimento.



    I. Preliminar de prescrição afastada.



    II. Autora que se aposentou no cargo de Assistente de Administração padrão “O” recebendo os proventos relativos ao padrão “P”. Lei Municipal nº 2.444 de 28 de novembro de 1990 que previa a fixação dos proventos em valor superior aos vencimentos do servidor.



    III. Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.444/90 afastada. Lei promulgada antes da edição da EC 20/98. Autora que se enquadra na exceção prevista no art. 3º da referida emenda constitucional. Direito de aposentadoria adquirido antes da promulgação da EC 20/98.



    IV. Ausência de comprovação de que o cargo de “Assistente de Administração” padrão “P” se equipara ao cargo de Diretor de Unidade previsto na Lei Municipal nº 5.423/12.



    V. Autora que exerceu cargo em comissão de Diretora de Unidade de Suprimentos da Coordenadoria de Administração por prazo inferior a 5 anos, não fazendo jus ao recebimento dos vencimentos desse cargo quando da sua aposentadoria. Ar. 147 da Lei n 2.444/90.



    VI. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso oficial e voluntário do Município providos e recurso da autora não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC nº 20, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente